Tribunal: TJPA
Processo: 0801241-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801241-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: QUALITY LOCACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0801241-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB/PA 16837-A

AGRAVADO:
QUALITY LOCACOES LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. PRECEDENTES DO TJE/PA E STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
objetivando a reforma do julgamento monocrático de ID. 24667563
que negou provimento ao recurso, mantendo
in totum
a sentença proferida na origem, em razão
do recorrente não juntar aos autos a cédula de crédito bancário original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão: (i) Determinar se há obrigatoriedade na juntada da via da Cédula de Crédito Bancário Original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Entende-se que a s
imples cópia digitalizada de Cédula de Crédito Bancário não é suficiente para aparelhar a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, eis que passível de circulação/transferência a terceiros. Observância ao princípio da cartularidade. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.

4. Nesse sentido,
determinada a apresentação e não atendido pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
A Cédula de crédito bancário possui características atinentes à cartularidade e circulação, tornando imprescindível para a propositura da ação de busca e apreensão o depósito do documento original na secretaria da vara.

Dispositivos relevantes citados: Art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04; §4º do artigo 784 do CPC;
Artigo 3º da Lei 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852683-18.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857309-51.2020.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/08/2022; STJ - AgInt no AREsp: 1922884 RS 2021/0192226-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
objetivando a reforma do julgamento monocrático de ID. 24667563
que negou provimento ao recurso, mantendo
in totum
a sentença proferida na origem, em razão
do recorrente não juntar aos autos a cédula de crédito bancário original.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o débito objeto da presente demanda decorre de Contrato de Alienação Fiduciária, o qual não possui natureza cambial, razão pela qual não se reveste da característica de cartularidade, elemento essencial para justificar a exigência de apresentação da via original do título, cujo objetivo, em títulos de crédito, é assegurar sua retirada de circulação.

Alega, ainda, que, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em sentido estrito, mostra-se desnecessária a juntada da via original, por não se tratar de título sujeito à circulação no mercado.

Nesse sentido, argumenta que, inexistindo imposição legal nesse sentido, não se pode condicionar a concessão da medida liminar ou o regular prosseguimento do feito à apresentação do original da cédula de crédito bancário perante o juízo.

Por fim, pleiteia a reforma e o integral provimento.

Apesar de intimada, a parte interessada não apresentou contrarrazões (ID Nº 25374575/26254463).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V
OTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.
Preparo recursal recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consiste a controvérsia em analisar se houve equívoco no julgamento monocrático
ID. 24667563
que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
in totum
a decisão proferida na origem,
em razão
do recorrente não juntar aos autos a cédula de crédito bancário original.

Constata-se, diversamente do alegado pelo recorrente, que a relação jurídica objeto da presente demanda decorre de Cédula de Crédito Bancário – CCB (ID nº 123555248 – 0866342-26.2024.8.14.0301), firmada de forma presencial pelo devedor fiduciário. Tal circunstância confere ao título a característica da
cartularidade
, essencial aos títulos de crédito.

Embora o agravante sustente tratar-se de contrato de alienação fiduciária comum, verifica-se nos autos que se trata, na realidade, de Cédula de Crédito Bancário assinada fisicamente pelo consumidor e, somente após, digitalizada (ID nº 123555248 – 0866342-26.2024.8.14.0301). Assim, não subsiste a alegação de que se trata de simples contrato de alienação fiduciária, pois há título físico dotado de cartularidade.

Nos termos do princípio da cartularidade, é imprescindível que o credor esteja na posse da via original da Cédula de Crédito Bancário, condição indispensável para o exercício do direito creditício nos moldes do regime jurídico-cambial. A apresentação do título original se revela, portanto, requisito necessário à propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que apenas por meio da via física é possível demonstrar que o autor detém legitimidade ativa e que o crédito não foi objeto de cessão ou circulação.

Destarte, em demandas fundadas em Cédula de Crédito Bancário, como na hipótese em exame, impõe-se a apresentação da via original do título, e não mera cópia, ainda que autenticada. Trata-se de documento dotado de circulação e transferibilidade por endosso, cuja ausência de acautelamento poderá expor o devedor à duplicidade de cobranças.

Portanto, ainda que se trate de processo eletrônico, subsiste a necessidade de acautelamento da via original da CCB na Secretaria da Vara, como forma de impedir a indevida circulação do título.

Nesse sentido, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, é imprescindível a apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário, diante da aplicação do princípio da cartularidade ao caso concreto,
sobretudo considerando que se trata de documento físico posteriormente digitalizado.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título
original
da
cédula
de
crédito

bancário
, conforme cito, exemplificativamente, dos julgamentos cujas ementas transcrevo abaixo:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ASSINATURA DIGITALIZADA
. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
"a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada"
( AgInt no AREsp 1.691.485/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020). 2. Hipótese em que a agravante, mesmo devidamente intimada para regularizar sua representação processual quanto à assinatura digitalizada e à ausência de procuração outorgando poderes a um dos subscritores da peça recursal, juntou substabelecimento, mais uma vez, sem a assinatura original, ou seja, tanto a peça recursal quanto o substabelecimento juntado para sanar o vício anterior foram assinados de forma digitalizada, o que atrai o enunciado da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos." 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1922884 RS 2021/0192226-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 899121 RS 2016/0091727-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)

Diante do exposto, é indispensável à propositura da ação de busca e apreensão o depósito da via original do título na secretaria da vara quando se estiver diante de uma cédula de crédito bancário, pois só assim haverá garantia de que o crédito em questão não estará em negociação/circulação no mercado

Portanto,
em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de reformar a sentença recorrida, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2025